Tribunal: TJMT
Processo: 1028584-06.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028584-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Conta de Participação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANNE SILVA DANTAS DE LIMA - CPF: 001.222.721-88 (RECORRENTE), JOSE LUIZ DE ARRUDA - CPF: 061.935.601-49 (ADVOGADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028584-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028584-06.2025.8.11.0001

Recorrente: Fabianne Silva Dantas de Lima

Recorrido
: Banco Bmg S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pela autora contra a sentença

proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com Repetição de Indébito e indenização por danos morais proposta em face da instituição financeira. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado na modalidade de reserva de margem; (ii) verificar a existência de ato ilícito por parte do banco capaz de justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito consignado, com liberação de crédito e adesão expressa ao contrato, está comprovada por documentos que detalham as condições pactuadas, com assinatura da autora, afastando a alegação de vício de consentimento.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima das suas alegações, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

A inexistência de prova de coação, erro ou qualquer outro vício de vontade afasta o reconhecimento de ilicitude na conduta do banco e, por consequência, a pretensão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação válida de cartão de crédito consignado e saque em cartão de crédito, com informações claras e consentimento expresso, afasta a alegação de vício de informação.

2.

Não comprovada a prática de ato ilícito pelo banco, é indevida a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 80, inciso II; Lei 9.099/1995, artigo 55, caput; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Número Único 1002208-53.2021.8.11.0023, Relatora Marilsen Andrade Addario, julgado em 04/10/2023; TJMT, Número Único 1000522-87.2024.8.11.0001, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028584-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028584-06.2025.8.11.0001

Recorrente: Fabianne Silva Dantas de Lima

Recorrido
: Banco Bmg S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Fabianne Silva Dantas de Lima
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença:
(Id.

301591929):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 301591919):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 301591926):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028584-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028584-06.2025.8.11.0001

Recorrente: Fabianne Silva Dantas de Lima

Recorrido
: Banco Bmg S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais
proposta por
Fabianne Silva Dantas de Lima em face de Banco Bmg S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora alega, em síntese, que, em 2017 contratou um empréstimo consignado comum no valor de R$1.294,28(mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), sendo que, após 08 anos, ao estranhar a persistência das cobranças, foi surpreendida com a informação de que se tratava de reserva de margem para cartão (RMC).

Sustenta que nunca recebeu qualquer informação relativa à contratação de um produto financeiro dessa natureza, razão pela qual pugna pela conversão do contrato para a modalidade de empréstimo comum.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do que dispõe o artigo 373, I, do código de processo civil.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há comprovação de que a recorrente foi coagida ou ameaçada para assinar os termos de contratação.

Ademais, há documentos no caderno processual com informações claras a respeito da contratação de cartão de crédito consignado e saques em cartão de crédito, inexistindo qualquer elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento. Logo os contratos são lícitos.

Vale ressaltar que, embora a autora alegue ter contratado apenas um empréstimo,
a instituição financeira recorrida apresentou gravações telefônicas e comprovantes de transferência bancária (TED) relativos a mais quatro saques, totalizando o valor de R$ 617,11 (seiscentos e dezessete reais e onze centavos).

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.- (N.U 1002208-53.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CRÉDITO EM CONTA DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA BENEFÍCIO INSS. PAGAMENTO MÍNIMO DURANTE O PERÍODO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- Havendo, na contestação, apresentação do contrato originário do débito assinado, indispensável a impugnação específica, pelo consumidor (art. 411, III do CPC). 3- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c.art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1000522-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)
”.

Em que pese as alegações da autora de que houve vício de informação quanto aos termos da contratação do empréstimo questionado, estas não merecem acolhimento, pois, de acordo com os contratos celebrados entre as partes, há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura da consumidora ao final.

Portanto, no presente caso, restou devidamente comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e saques em cartão de crédito consignado, considerando que não houve
resistência à assinatura do contrato ou reclamação administrativa antes da assinatura, ao contrário, simplesmente concordou com os termos ali expressos e, depois, pleiteou na via judicial a anulação dos contratos
.

Desta feita
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025